Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR DO IMÓVEL. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Não comprovado consentimento válido de morador para o ingresso de policiais em domicílio, nem verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a justificar tal atuação policial, sem o aguardo de autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regras constitucionais e legais, bem como de todas que delas decorreram.

2. Tendo em vista que a arma de fogo e as munições apreendidas nos autos, atribuídas ao apelante, foram localizadas após busca domiciliar ilegal, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.

3. Preliminar acolhida. Recurso provido.